Tribunal: TJSP
Processo: 2191334-65.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de vício no Acórdão recorrido – Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Descabimento – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2191334-65.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São José dos Campos, em que são
embargantes REAL ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES S/A, REAL ENGENHARIA
E INVESTIMENTOS S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ANCAR IC e
ANCAR IVANHOE ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA., são
embargados CARLOS ALBERTO ROCHA DOS SANTOS e NILZA ALVES DA SILVA
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191334-65.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 28683
2
Voto no 28683
Embargos de Declaração no 2191334-65.2018.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo
Embargantes: Fundo de Investimento Imobiliário Ancar IC, Real Engenharia e Incorporações S/A e
Real Engenharia e Investimentos S/A
Embargados: Carlos Alberto Rocha dos Santos e Nilza Alves da Silva Santos
32a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Inexistência de vício no
Acórdão recorrido Não preenchimento, portanto, dos requisitos
inerentes ao recurso
CARÁTER INFRINGENTE
Intento
recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida
Descabimento EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO
ANCAR
IC,
REAL
ENGENHARIA
E
INCORPORAÇÕES
S/A
e
REAL
ENGENHARIA
E
INVESTIMENTOS S/A contra o v. Acórdão de fls. 167/172 que, por votação
unânime, deu provimento ao recurso dos embargados.
Sustentam, em síntese, a existência de omissão
quanto ao pedido de manutenção da penhora sobre 30% do benefício
previdenciário dos embargados, sobretudo diante da ausência de demonstração
da natureza alimentar do ativo constrito.

É o relatório, passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191334-65.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 28683
3
Não há omissão, contradição ou obscuridade a
sanar, ou questão sobre a qual deva se pronunciar esta Turma Julgadora, de
ofício ou a requerimento (art. 1.022, II, CPC), sendo certo que o julgador não está
obrigado a enfrentar e refutar, um a um, todos os argumentos e alegações
deduzidas pela parte, bastando que exponha os fundamentos da decisão a ser
adotada no caso.
A
parte
embargante
não
alega
qualquer
dificuldade de compreensão do conteúdo ou do sentido da decisão, mas, sim,
demonstra notório descontentamento e insatisfação com a decisão proferida, em
claro intuito de rediscutir o que já foi decidido, repisando argumentos em favor da
sua pretensão, a fim de obter a reconsideração do julgado.
No caso, verifica-se que o v. Acórdão recorrido
reconheceu expressamente a impenhorabilidade da quantia de até 40 salários
mínimos, prevista no inciso X do art. 649 do CPC/73, com correspondência no
inciso X do art. 833 do CPC/2015, que não se restringe aos valores poupados em
caderneta de poupança, mas, também, em conta corrente, em fundos de
investimento, ou guardada em papel-moeda, inexistindo a omissão apontada pela
embargante:
“De acordo com o artigo 833, inciso IV, do CPC, são
impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários
de profissional liberal.
A impenhorabilidade dos salários foi instituída, portanto,
como forma de proteção à manutenção da subsistência do devedor e de sua
família. Excepcionalmente, referidas verbas são penhoráveis nos casos de
pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem
como em se tratando de importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191334-65.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 28683
4
mensais, consoante preconiza o §2o do art. 833 do CPC.
No caso dos autos, não estão presentes quaisquer das
hipóteses excepcionais que autorizam a penhora dos rendimentos da parte
agravante, pelo contrário, busca-se a satisfação de crédito de natureza não
alimentar, oriundo de locatícios e encargos.
Por outro lado, ainda que se entenda que os valores
bloqueados constituem excedente às despesas porventura feitas com a sua
sobrevivência ou assistência à sua família, sendo verdadeira sobra e, como tal,
equiparável a qualquer sorte de bens passíveis de penhora, desnaturando a
índole ostentada na origem, como afirma a agravada em contraminuta, a
jurisprudência recente do C. Superior Tribunal de Justiça, pacificada no âmbito
de sua Segunda Seção, é no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de
até 40 salários mínimos, prevista no inciso X do art. 649 do CPC/73, com
correspondência no inciso X do art. 833 do CPC/2015, não abrange apenas
aquela poupada em caderneta de poupança, mas, também, em conta corrente,
em fundos de investimento, ou guardada em papel-moeda, in verbis:
(...)
Assim, pese o entendimento anterior deste Relator em
sentido contrário, entendendo que a reserva de capital seria penhorável em
razão da perda do caráter alimentar do saldo credor, rendo-me ao
posicionamento superior para adequar ao julgado acima citado.
Dessa forma, impõe-se o imediato desbloqueio da quantia
de R$.15.226,72, constrita judicialmente na conta corrente e conta poupança de
no 01572-0 e 01572-0/500, agência 1989, do Banco Itaú, que não supera o
limite de quarenta salários mínimos, de acordo com o entendimento pacificado
pelo C. STJ, bem como àquela no valor de R$ 397,73, constrita junto à Caixa
Econômica Federal, devendo assim ser provido o recurso.” (fls. 169/171)
Em verdade, inconformada com o quanto
decidido, busca a parte embargante a modificação do julgado, intento que
se mostra inadmissível nesta sede.
O recurso sob trato, como se vê, não se adequa,
como seria de rigor, às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191334-65.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 28683
5
novos embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação
da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a
insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator